Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IDOSO COM DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO E DIABETES. RECOMENDAÇÃO 62/2020 do CNJ. PANDEMIA. COVID 19. ARTIGO 318, III, do CPP. ARTIGO 117 DA LEP. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.1. No caso concreto, inexistem elementos necessários para a análise da controvérsia, pois não consta qualquer documento que comprove o estado de saúde do agravante. Ademais, não restou evidenciada a alegada impossibilidade do estabelecimento prisional em oferecer tratamento de saúde adequado ao interno. 2. Ressalto que a situação do agravante não se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação 62/2020 do CNJ, para reavaliação de prisão provisória. 3. Incabível, na espécie, o deferimento de prisão domiciliar com base no artigo 318, III, do CPP, porque tal dispositivo se refere à medida cautelar substitutiva da prisão preventiva decretada no curso da investigação criminal ou do processo penal. 4. Por fim, a prisão domiciliar humanitária, nas situações legais enumeradas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, constitui benefício excepcional, resguardado aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, como na hipótese de portadores de grave enfermidade, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. Todavia, no caso em análise, não restou demonstrada situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, II, da LEP. 5. Recurso conhecido e desprovido.